Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira petição colacionada aos autos[1], via da qual requer a exequente consulta de possíveis endereços da parte executada via sistemas TRE/DF e Receita Federal, e, através dos sistemas SISBAJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, a realização de pesquisas voltadas à localização de patrimônio expropriável da titularidade dela, as medidas não podem ser deferidas nesse momento. Consoante atestam os autos, as diligências anteriormente postuladas pela exequente mediante utilização do SISBAJUD e do RENAJUD foram deferidas e consumadas, não tendo alcançado o êxito almejado, pois não localizados veículos nem ativos da titularidade da devedora nas buscas eletrônicas efetivadas. Destarte, a par de essas diligências terem se consumado há pouco, não se afigura viável que a exequente, sem consumar as diligências que lhe estão afetadas, notadamente a pesquisa de imóveis via dos sistemas que lhe são disponíveis, demande nova interseção judicial sem evidenciar, pois, que dela depende como pressuposto para seguimento do executivo. Indefiro, pois, a renovação das diligências já realizadas e a consumação das novas diligências postuladas até que a exequente evidencie que realizara aquelas que lhe estão disponíveis e para as quais não depende do concurso do judiciário. I. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32365325